Tribunal: STF
Processo: MS 40892
Classe: MS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Ementa: Direito civil. Mandado de segurança. Decadência.  Negativa de seguimento.
I. Caso em exame
1. Mandado de segurança impetrado contra ato do Tribunal de Contas da União (TCU), que condenou o impetrante ao pagamento de valores em favor dos cofres públicos. Por meio desta impetração, busca-se a suspensão dos efeitos do acórdão proferido pela Corte de Contas e da execução de título extrajudicial nele fundada.
2. O impetrante alega a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória do TCU, bem como nulidade do processo administrativo por ausência de citação válida e tempestiva.
3. O acórdão condenatório do TCU é de 2022, e a execução de título extrajudicial fundada nesse ato tramita em desfavor do impetrante desde 2023.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se houve decadência do direito de impetrar mandado de segurança, considerando o prazo legal e o conhecimento do ato coator pelo impetrante.
III. Razões de decidir
5. O prazo de 120 (cento e vinte) dias para impetração de mandado de segurança, previsto no art. 23 da Lei nº 12.016, de 2009, tem natureza decadencial, não admitindo suspensão ou interrupção.
6. O termo inicial do prazo decadencial é a data em que o ato questionado produziu efeitos na esfera de direitos do interessado ou a data em que este comprovadamente teve ciência de sua existência, sendo irrelevante se o ato gerou efeitos instantâneos ou permanentes.
7. O acórdão do TCU questionado é de 2022, e a execução judicial dele decorrente foi ajuizada em 2023, demonstrando que o impetrante tinha conhecimento do ato há muito tempo.
8.  A alegação de “renovação da lesão” por despacho posterior em processo de execução não afasta a decadência, pois o prazo se inicia com o conhecimento do ato coator originário.
IV. Dispositivo
9.  Negativa de seguimento.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.016, de 2009, art. 23; RISTF, art. 21, § 1º.
Jurisprudência relevante citada: STF, RMS nº 38.481-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 18/04/2023; STF, MS nº 38.296-ED-segundos-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 27/04/2022.

Relatório

1. Trata-se de mandando de segurança impetrado contra ato do Tribunal de Contas da União (TCU) por meio do qual a impetrante requer, sob a forma de tutela de urgência, a “concessão da medida liminar, para suspender imediatamente todos os efeitos do Acórdão nº 3390/2022-TCU – 1ª Câmara e, por consequência, sobrestar o andamento da Execução de Título Extrajudicial nº 5001511-39.2023.4.04.7001/PR, até a decisão final deste writ". Como pedido de tutela de tutela jurisdicional final requer “a concessão definitiva da segurança, para anular o Acórdão nº 3390/2022-TCU – 1ª Câmara, declarando a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória do TCU no Processo TC nº 043.396/2018-6, e determinando a extinção da execução correlata”.

2. O impetrante sustenta, preliminarmente, a tempestividade da impetração, ao argumento de que a lesão ao direito líquido e certo tem natureza continuada, renovando-se a cada ato de cobrança decorrente do acórdão do TCU ora sindicado. Afirma, assim, que o marco inicial do prazo decadencial seria despacho proferido, em 26/02/2026, no bojo da execução judicial fundada na decisão condenatória da Corte de Contas, o qual impulsionou atos constritivos em seu desfavor. 

3. Avançando, narra que a Tomada de Contas Especial foi instaurada para apurar supostas irregularidades na execução do Convênio nº 174, de 2007, tendo sido apresentada a prestação de contas em 27/01/2009. Todavia, segundo alega, a citação do responsável somente teria ocorrido em 04/04/2019, mais de 10 (dez) anos depois. Aduz, ainda, que o processo administrativo permaneceu paralisado por período superior a 3 (três) anos, entre 2009 e 2012. Diante dessas circunstâncias, estaria caracterizada a prescrição quinquenal e a prescrição intercorrente e trienal da pretensão sancionatória e ressarcitória do TCU.

4. Afirma, nesse sentido, que pareceres de unidades técnicas do TCU reconheceram a existência de lapso temporal superior a 3 (três) anos entre a apresentação da prestação de contas e a emissão da Nota Técnica nº 52, de 2012, o que evidenciaria a paralisação indevida do feito e a consequente incidência da prescrição intercorrente. Defende, ainda, que o acórdão impugnado afronta diretamente a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 899 do ementário da Repercussão Geral (RE 636.886/AL), segundo a qual “é prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas”. 

5. Sustenta, ademais, a ocorrência de nulidade do processo administrativo por ausência de citação válida e tempestiva. Argumenta que, embora a prestação de contas tenha sido apresentada em 27/01/2009, somente houve notificação formal em 2019, circunstância que teria comprometido o contraditório e a ampla defesa. 

6. Pede a concessão de segurança, nos termos acima referidos.

7. Com a petição inicial, foram juntados documentos. Após a distribuição, os autos vieram-me conclusos para exame.

É o relatório. 

Análise

8. Deve ser negado seguimento a esta ação, pela ocorrência de decadência do direito de impetrar mandado de segurança. 

9. Como referido na petição inicial, o acórdão condenatório do TCU, nominado pelo impetrante de “Ato Coator Originário”, data de 2022. É presumível que o impetrante dele tenha conhecimento há muito tempo, porquanto já tramita  em seu desfavor a Execução de Título Extrajudicial nº 5001511-39.2023.4.04.7001/PR, fundada nesse ato condenatório do TCU. Nada obstante esse quadro, o impetrante sustenta ter havido “renovação da lesão a direito líquido e certo” de sua titularidade, pelo despacho proferido, em 06/02/2026, no referido processo de execução, o qual impulsionou atos de cobrança em seu desfavor.

10. Não procedem esses argumentos.

11. Com efeito, nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, o prazo de 120 (cento e vinte dias) previsto no art. 23 da Lei nº 12.016, de 2009, refere-se a prazo decadencial, não se admitindo suspensão ou interrupção, devendo ser computado da data em que o ato questionado produziu efeitos na esfera de direitos do interessado ou da data em que comprovadamente teve ciência de sua existência, desimportando, ainda, se o ato alegadamente violador de direito líquido e certo gera efeitos instantâneos ou permanentes. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:

“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ANISITA. ANULAÇÃO. ATO COMISSIVO. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO DECADENCIAL. DECADÊNCIA CONSUMADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O prazo decadencial para a impetração de mandado de segurança contra ato do Poder Público tem seu termo inicial na data em que, devidamente divulgado, torna-se apto a gerar efeitos lesivos à esfera jurídica do interessado. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(RMS nº 38.481-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 18/04/2023, p. 27/04/2023; grifos acrescidos).

“EMENTA: AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. PARTICIPAÇÃO DA IMPETRANTE NO CURSO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO EM QUE PROLATADA A DELIBERAÇÃO QUESTIONADA. DATA DA PUBLICAÇÃO DO ATO APONTADO COMO COATOR NO DIÁRIO OFICIAL QUE CORRESPONDE AO TERMO A QUO DO PRAZO DE 120 DIAS PREVISTO PARA O MANEJO DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. DECADÊNCIA CONFIGURADA. PRECEDENTES. 1. À luz dos precedentes desta Suprema Corte, o prazo decadencial para impetração de mandado de segurança contra ato praticado pelo TCU, em processo administrativo de que participou o interessado, tem seu termo a quo na publicação do ato apontado como coator na imprensa oficial. 2. Na espécie, como a impetrante participou da fase interna da tomada de contas especial, ocasião em que apresentou manifestações e constituiu advogados, conferindo-lhes poderes para atuar inclusive perante o Tribunal de Contas da União, a sua ciência, quanto ao ato impugnado, Acórdão nº 74/2006-TCU-Primeira Câmara, ocorreu quando da respectiva publicação na imprensa oficial, levada a efeito em 01.02.2006. 3. Nesse contexto, protocolado o presente writ em 03.11.2021, resta configurada a inobservância do prazo decadencial de 120 dias previsto para o manejo do remédio constitucional - art. 18 da Lei 1.533/1951, em previsão normativa, repetida no art. 23 da Lei nº 12.016/2009, cuja constitucionalidade, assentada na Súmula 632/STF (“É constitucional lei que fixa o prazo de decadência para a impetração de mandado de segurança”), foi reafirmada por esta Casa ao julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.296. 4. Agravo interno conhecido e não provido.”
(MS nº 38.296-ED-segundos-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 27/04/2022, p. 05/05/2022; grifos acrescidos).

12. Na espécie, como acima referido, o acórdão do TCU ora sindicado data de 2022, sendo inquestionável que o impetrante dele tem conhecimento há muito tempo — mais de 120 (cento e vinte) dias —, tanto que, em seu desfavor, tramita ação de execução de título extrajudicial ajuizada em 2023.

13. Evidente, assim, que a presente ação mandamental foi impetrada depois de transcorrido o prazo decadencial previsto em lei.

Dispositivo

14. Ante o exposto, nego seguimento ao mandado de segurança (art. 21, § 1º, do RISTF), ficando prejudicado o pedido liminar. 

15. Custas nos termos da Lei. Sem honorários advocatícios (enunciado nº 512 da Súmula desta Corte e art. 25 da Lei nº 12.016, de 2009).

Publique-se e intimem-se.

Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. 

Brasília, 20 de maio de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator